Tribunal: TJES
Processo: 5001853-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001853-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: AMANDA FONTES RIBEIRO DE REZENDE
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO CNH. CANCELAMENTO CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso

IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor.

2. Contudo, de acordo com o entendimento do Colendo STJ, “as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual” (AgInt no REsp 1794916/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 02/12/2020).

3. Considero que o cancelamento de cartões de crédito, apreensão de passaporte e suspensão da CNH são medidas demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não devem ser utilizadas como punição ao devedor, mas tão somente como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001853-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA

AGRAVADA: AMANDA FONTES RIBEIRO DE REZENDE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA, inconformada com a decisão ID. 2257315, através da qual o MM. Juiz a quo, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, sob o fundamento de que tais medidas não seriam capazes de proporcionar o adimplemento do crédito exequendo.

Em suas razões recursais de ID. 2257292 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) já foram adotadas várias medidas contra a executada como penhora de ativos financeiros (Bacenjud) e de veículos automotores (Renajud), que resultaram infrutíferas, além de ter ficado constatado que a Agravada não declara renda à Receita Federal, tampouco possui imóveis registrados em seu nome; 2) a agravada exerce o cargo de assessora na 4ª Vara de Família de Vila Velha, recebendo remuneração mensal líquida de aproximadamente R$ 7.000,00; 3) a parte ostenta uma vida social incompatível com a de uma pessoa que está devendo mais de 20 mil reais para a Exequente, realizando viagens de alto padrão e frequentando restaurantes caros, e 4) a aplicação das medidas executivas atípicas de cancelamento de cartões de crédito, apreensão de passaporte e suspensão da CNH constituem a única maneira capaz de assegurar a efetividade da execução (arts. 4º e 139, IV, CPC1),

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do agravo interposto e passo a julgar seu mérito.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(ID 2257315), senão, vejamos:

O art. 139, inc. IV, do CPC autoriza ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A apreensão de passaporte e/ou suspensão do direito de dirigir por força de dívida são medidas que constrangem o devedor sem que se possa, necessariamente, satisfazer a pretensão pecuniária objeto da ação. A esse respeito, confira-se a jurisprudência, inclusive do STJ: “15. Nesse raciocínio, é de imediata conclusão que medidas atípicas aflitivas pessoais não se firmam placidamente no executivo fiscal. A aplicação delas, nesse contexto, resulta em excessos. (STJ, HC n. 453.870, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 15/08/2019.)”.

No mais, o cancelamento dos cartões de crédito da executada também não é medida que se mostra capaz de gerar o adimplemento do crédito exequendo.

Por esse motivo, indefiro o requerimento de cancelamento dos cartões de crédito da executada, apreensão de passaporte, bem como a suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor.

Contudo, de acordo com o entendimento do Colendo STJ,
“as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual”
(AgInt no REsp 1794916/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 02/12/2020).

À luz do princípio (
rectius
: postulado) da proporcionalidade – também denominado de “vedação de excesso” –, será proporcional aquela medida que se revele adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.

Entendendo-se como adequada, à luz da proporcionalidade, aquela medida com aptidão para atingir o fim subjacente, há razões de sobra para refutar a adequação das medidas coercitivas atípicas pretendidas pela Agravante, pois constato que estas não trarão efetividade à execução, servindo somente como meio de penalizar o devedor.

Assim, considero que o cancelamento de cartões de crédito, apreensão de passaporte e suspensão da CNH são medidas demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não devem ser utilizadas como punição ao devedor, mas tão somente como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação. Neste sentido, é a orientação deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015476-13.2019.8.08.0035 AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA AGRAVADO: ANDERSON CUPERTINO DO ARAUJO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL APREENSÃO DE PASSAPORTE INDEFERIMENTO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MENOR ONEROSIDADE EXTRAPOLAÇÃO JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, n o tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual . 2.
A pretensão de apreensão do passaporte do devedor extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004041, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. DESCABIMENTO. POTENCIAL VIOLAÇÃO À PRECEITO CONSTITUCIONAL INDIVIDUAL FUNDAMENTAL E AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na dicção do inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, sua aplicação submete-se à orientação contida no art. 8º daquele mesmo Diploma, bem como deve obedecer aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e aplicado em atenção ao princípio da proporcionalidade, respeitando ainda o princípio da menor onerosidade ao devedor.
2
. Não obstante prova robusta do não pagamento do débito, e na dinâmica atual da demanda, de inexistência de outros bens penhoráveis no patrimônio do agravado/devedor, não é caso de adoção das medidas atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação fere direito e garantia constitucional do indivíduo, bem como princípio pátrio de direito privado material processual, quais sejam, liberdade de locomoção do executado e a responsabilidade patrimonial, não se prestando ainda à satisfação do crédito ou a conferir efetividade à execução
.
3. Recuso conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000316, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na aplicação de alguma medida executiva atípica, prevista no artigo 139, inciso IV, o julgador deve sopesar sua razoabilidade e proporcionalidade, assim como observar a menor gravidade dos atos constritivos ao executado.
2
. Por um lado, as medidas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de cancelamento dos cartões de crédito mostram-se desarrazoadas, por estarem em completa dissonância com o objetivo da norma
.
3. No mesmo sentido, A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à função de pesquisa de patrimônio de devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.175138-4/003, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2018, publicação da súmula em 07/06/2018). 4. Em contrapartida, a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes é perfeitamente cabível, até mesmo por expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 5. Ademais, a consulta ao sistema INFOJUD é plenamente aceita em nossa jurisprudência, prescindindo, até mesmo, do esgotamento de outros meios de busca do patrimônio do executado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000948, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019).

Assim, verificada a desproporcionalidade das medidas coercitivas atípicas pretendidas pela Agravante, não vejo como alterar o entendimento adotado pelo julgador
a quo
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
deste recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.